Tribunal: TJPA
Processo: 0887034-80.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0887034-80.2023.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO CARLOS DE LIMA SOUZA, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, RAIMUNDO CARLOS DE LIMA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO QUE ENSEJOU OS DESCONTOS. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CONSIGNADO. RECURSO DO BANCO PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

I.

CASO EM EXAME

1.

A discussão dirá em torno da regularidade da contratação entre as partes e averiguar se o banco se desincumbiu de seu dever de informação.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A instrução processual permite concluir pela regularidade do negócio jurídico firmado (contrato de cartão de crédito consignado (RMC) e, por consequência, pela inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação do contrato contendo a assinatura da parte autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do pacto

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Constatando a pactuação de contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, e ainda verificando comprovante de transferência bancária no valor do mútuo e utilização do valor pela parte devedora, não há que se falar em fraude.

IV.

DISPOSITIVO

4.

Recursos conhecidos, sendo provido o interposto pela instituição financeira e julgado prejudicado o da parte autora, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, e JULGAR PREJUDICADO o apelo interposto pela autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por
BANCO BMG S.A
e
RAIMUNDO CARLOS DE LIMA SOUZA
,
em face de sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº
0887034-80.2023.814.0301
).

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“III) DISPOSITIVO

Ante exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, para:

a) ACOLHER O PEDIDO ALTERNATIVO e DETERMINAR A REVISÃO do contrato para afastar os encargos contratuais inerentes ao cartão de crédito, devendo ser aplicada a ‘‘Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS’, constante do Banco Central do Brasil, conforme tabela que se junta anexa a esta sentença, no percentual de 2,25% ao mês, referente a maio de 2016, mês da contratação, para todos os montantes porventura emprestados à requerente.

Após o recálculo, devem ser abatidos todos os valores pagos pela autora devidamente corrigidos pelo INPC desde as datas dos pagamentos. Em caso de haver valores ainda a serem pagos pela demandante ao banco, deve a parte autora disponibilizar em favor da ré margem consignável para a devida inclusão na fonte pagadora, sob pena dos valores serem descontados diretamente em sua conta corrente. Caso o banco tenha de restituir valores em favor da parte autora, estes se constituem em cobrança indevida e, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro (desde que vencidas até 26/09/2018), atualizados pelo INPC desde a data da cobrança indevida, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data da citação, em se tratando de relação contratual (mora ex personae), nos moldes do art. 405 e 406, do CC/2002.

B) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e, ainda, de correção monetária a ser realizada com base no IPCA, a partir do presente arbitramento.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente da demanda e, alternativamente, a minoração da condenação em caso de manutenção do julgado.

O Autor interpôs recurso adesivo, buscando a majoração da indenização pelos danos morais sofridos, e que a restituição ocorra de forma dobrada.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria
do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 05 de setembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor.

Cumpre esclarecer também logo no início da análise dos argumentos que
as numerações que constam no extrato Id nº 5648901, pg. 02 (11790582 e 9587054) referem-se a reserva da margem consignável e as mesmas não se tratam de número de contrato, e sim dizem respeito a numeração das operações
.
O INSS utiliza a numeração como contrato de cartão para identificar a reserva junto ao Banco, portanto todos os débitos decorrem o pacto de cartão de crédito consignado, que autoriza empréstimos via saque, motivo pelo qual divirjo do parecer ministerial.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada: Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento e Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito (ID 19109912, pg. 01/10), devidamente assinado pelo devedor, além de fatura do cartão de crédito comprovando a utilização dos créditos disponíveis (ID nº 19109913, 19109914, 19109915, 19109916), e comprovante de transferência (Id 19109918).

Entendo que há prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual a parte devedora recebe o benefício previdenciário e existem indícios de que a demandante utilizou o montante depositado conforme demonstrativos bancários (ID nº 5648915 a 5648918), o que afasta a incidência da fraude.

Nota-se que os termos contratuais foram redigidos de maneira clara e transparente, sendo que o ora recorrente apôs sua assinatura, revelando estar cientes do que estava contratando, especialmente porque consta em letras em caixa alta “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”.

Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação de seguro devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

Em contrapartida, resta prejudicada a análise do apelo interposto pela parte Autora.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o apelo interposto pela demandante.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/10/2024